Tribunal: TJBA
Processo: 8028637-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028637-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
PEDRO NOGUEIRA COSTA

AGRAVADO: BRENO DE JESUS SOARES

Advogado(s)
:
FERNANDA CECILIA MARTINS ROSSI, LUIZIANE DE BRITO VASCONCELOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA
POST MORTEM
. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. BLOQUEIO DE BENS INTEGRANTES DO MONTE HEREDITÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC EVIDENCIADOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Reconhecimento de Maternidade Socioafetiva
Post Mortem
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na exordial, determinando (i) a permanência do autor na posse do imóvel no qual reside, vedada a sua remoção forçada; e (ii) o bloqueio das matrículas de imóveis pertencentes ao espólio da falecida.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência vindicada pelo demandante.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência pode ser concedida em ação de reconhecimento de maternidade socioafetiva
post mortem
quando presentes indícios suficientes de vínculo afetivo e risco ao resultado útil do processo.

4. No caso
sub judice
, embora ainda não comprovada de forma inequívoca a intenção da falecida de reconhecer o autor como filho, o conjunto probatório inicial, composto por registros escolares, declarações médicas, oitiva no Ministério Público e declaração de uma filha da de cujus apresenta indícios relevantes de vínculo socioafetivo.

5. A manutenção do autor na posse do imóvel no qual reside revela-se medida necessária para resguardar seu possível direito sucessório e evitar prejuízos irreparáveis decorrentes de eventual remoção forçada.

6. O bloqueio dos bens pertencentes ao acervo hereditário visa garantir a eficácia da partilha futura e preservar a igualdade entre os herdeiros, conforme art. 2.017 do Código Civil
.

7. Presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, de rigor a manutenção da tutela de urgência deferida.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Decisão mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8028637-33.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

ANTÔNIO SANTOS PEREIRA
, e como

agravado
BRENO DE JESUS SOARES.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.